Tribunal: CARF
Processo: 15374.984024/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.984024/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.089 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
BEQUEST CENTRAL DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a existência do direito creditório
relacionado com as compensações que declara.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.984024/2009-81
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.089 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984024/2009-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 5a Turma da DRJ/POA
(Acórdão 10-59.568, e-fls. 114 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.

Do Despacho Decisório (e-fls. )

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 115 e ss.)
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de compensação
cujo crédito é originário de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do
quarto trimestre do ano-calendário 2005.
A compensação não foi homologada porque não foi possível confirmar a totalidade das retenções na
fonte utilizadas na dedução do IRPJ devido.
A contribuinte protesta, preliminarmente, pela nulidade do despacho decisório por cerceamento do
direito de defesa alegando, em síntese, ausência de justificativa ou indicação das circunstâncias que
levaram à não confirmação dos créditos indicados na declaração de compensação e afirmando que a
decisão não estaria devidamente fundamentada. Alega ofensa a princípios constitucionais.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.089 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984024/2009-81

Defende que a responsabilidade pela retenção é das fontes pagadoras, que efetivamente sofreu as
retenções e que não pode ser penalizada pelo descumprimento de obrigação tributária de terceiros, no
caso, a entrega da Dirf com as informações correspondentes às retenções sofridas.
Entende que deveria ser aberto inquérito para apuração da apropriação indébita realizada pelas fontes
pagadoras que cita e também pela prestação de informação falsa, ao transmitirem declarações contendo
valores diversos dos retidos.
Alega que o valor de IRRF confirmado no despacho decisório seria suficiente para reconhecimento
parcial do direito creditório e para a homologação parcial da compensação.
O litígio deste processo corresponde à compensação formalizada no PER/Dcomp
07841.58136.040708.1.3.02-7272, equivalente a R$ 1.012.382,89.

Do Recurso Voluntário (e-fls.
II - DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
[...]
Ad locum, toda decisão, administrativa ou judicial, deve estar devidamente fundamentada, sob pena de
ilegalidade, ferir o interesse público e a segurança jurídica.
Além do que, pelos termos dos amplos documentos acostados, deduz-se que a Douta Autoridade Fiscal
consigna, por exemplo, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ n°
28.305.936/0001/40), teria apresentado DIRF informando a retenção de R$ 22.554,36, dos quais a
Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro apenas confirmou a retenção de R$ 6.713,36.
Frise-se: não há qualquer indicação do método pelo qual foi realizada a confirmação da retenção ou a
indicação dos fundamentos legais pela localização parcial da mesma.
Por conseguinte, ante a manifesta ausência de fundamentos legais de fatos suficientes para respaldar a
decisão ora recorrida, impossibilitando o exercício do direito de defesa, deve ser cancelado o despacho
decisório e o julgamento ora combatido, restando homologado o pedido de homologação

III - DA RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO
[...]
Contudo, ao comparar as informações contidas no pedido de compensação, a autoridade Fiscal não
confirmou a integralidade do Crédito indicado e não - homologou o pedido de compensação.
Ocorre que, a DCOMP em questão, teve por base os dados contidos nas Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF apresentadas por suas fontes pagadoras, constantes do sistema da
Receita Federal do Brasil, conforme se comprova pelos relatórios já juntados, cujos valores coincidem
com os indicados para a compensação.
Assim na data da transmissão do pedido de compensação efetuado em 04/07/2008, de acordo com as
DIRF’s apresentadas à Receita Federal do Brasil, a Recorrente possuía crédito passível de compensação
e não pode ser penalizada pelo não cumprimento da obrigação tributária de terceiros e, assim, ficar à
mercê de sansões por isso.
Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ no Recurso Especial n.°502.739/PE, da
Relatoria do Min. Luzi Fux:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.089 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984024/2009-81

“...IMPOSTO DE RENDA...RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. SUBSTITUTO TRIBUTARIO...1.
O responsável tributário é aquele que, sem ter relação direta com o fato gerador, deve efetuar o
pagamento do tributo por atribuição legal nos termos do art. 121, parágrafo único, II c/c45,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional. (Precedentes 1° e 2° tumas). 2. O contribuinte não
pode ser responsável pelo erro se o tributo não foi retido na fonte, posto que o responsável principal
é o substituto legal tributário que, a luz da lei, deveria ter recolhido o imposto de renda, ressalvado
eventual regresso, inexistente.[...]”
Portanto, se existe compatibilidade entre a DCOMP, e a DIPJ e as DIRF’s apresentadas pelas Fontes
Pagadoras da ora Recorrente, não tem cabimento considerar que o suposto não cumprimento de
obrigação tributária por parte de terceiros tem a obrigação de impedir o direito de compensação aqui
defendido, face o Princípio da Boa Fé, Segurança Jurídica, Ampla Defesa, Contraditório e Legalidade.
Como também, persistindo a decida não homologação do pedido de compensação, deve ser aberto
inquérito para apuração da apropriação indébita realizada pelas fontes pagadoras (Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, Banco do Brasil, Furnas Centrais Elétricas, Secretária do Estado de Defesa
do Consumidor, Delegacia da Receita Federal em Curitiba, Ministério da Saúde, Senado Federal, etc) e
como pela prestação de informação falsa, ao transmitirem declarações contendo valores supostamente
diversos dos recolhidos aos cofres públicos, sob pena de prevaricação, nos termos do art. 319 do
Código Penal.
IV - DA POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
Equivocou-se, ainda, a Autoridade Fiscal, com manutenção pela Douta Turma, quando decidiu pela
não-homologação do pedido de compensação fundado em saldo negativo de IRPJ, tendo em vista que
as DIRF’s apresentadas são as provas mais do que necessárias para a verificação do crédito existente,
como também por não constatar que o saldo de imposto retido supostamente confirmado é mais do que
suficiente para quitar um dos débitos, nos termos expressos às fls. 03 do relatório integrante do
despacho decisório, onde resta reconhecido que ficou devidamente comprovado o saldo de imposto de
renda retido na fonte no valor total de R$ 487.077,50 (quatrocentos e oitenta e sete mil e setenta e sete
reais e cinqüenta centavos), conforme demonstrativo abaixo:

Neste norte, embora não seja a Contribuinte a responsável legal pela retenção do tributo retido na fonte
e pela flagrante incompatibilidade de dados constante do próprio Sistema Federal do Brasil, tendo em
vista que as DIRF’s apresentadas por suas Fontes Pagadoras são compatíveis com DCOMP em questão,
deve, ser liquidado o débito IRPJ, haja vista o fato de que a parcela supostamente comprovada e
reconhecida pela autoridade fiscal, na forma do artigo 142 c/c parágrafo único do artigo 149, ambos do
CTN é mais do que suficiente para isso.
V - DO PEDIDO
Isto posto, diante das razões de direito ora expostas e demonstradas, bem como, pelos documentos já
colacionados e motivos apresentados na impugnação, requer e confia a contribuinte que Vossas
Excelências reformem INTEGRALMENTE o acórdão ora combatido, deferindo, por conseguinte, a
integral a compensação requerida.

É o relatório
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.089 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984024/2009-81

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Diante dos argumentos recorridos, os quais são congruentes aos já examinados em
instância inicial e que foram objeto de análise pelo julgador a quo, venho adotar os fundamentos
já expostos e acatados pelo Colegiado de primeira instância.

Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 115 e ss.)
Da preliminar de nulidade
Inicialmente, cabe esclarecer que alegações de ofensa a princípios constitucionais,
inconstitucionalidade e ilegalidade não merecem consideração por parte desta turma de julgamento.
O julgador administrativo não tem competência para afastar a aplicação de lei legitimamente posta no
ordenamento, ainda que a pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto. Posta a lei, cabe tão somente
aplicá-la.
Os julgadores da Receita Federal devem, inclusive, aplicar o entendimento manifestado em atos
normativos aos quais estão vinculados.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, em seu artigo 59
dispõe sobre os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
No presente caso, o despacho decisório foi lavrado por autoridade competente e não ocorre a hipótese
de preterição do direito de defesa, o que se verifica pela própria interposição de manifestação de
inconformidade, na qual a manifestante demonstrou entender perfeitamente os motivos da não
homologação da compensação.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.089 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984024/2009-81

Do mérito
A DIPJ apresenta um saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005 no valor de R$ 797.584,95. A
contribuinte, no entanto, informou no PER/Dcomp um saldo negativo muito maior, no valor de R$
1.012.382,89.
A decisão atacada neste processo não identificou a existência de saldo negativo, por não haver
confirmação da totalidade do valor retido na fonte.
Abaixo, análise do crédito efetuada por ocasião deste voto:

Do total de fontes retidas informado (R$ 2.689.338,10), apenas R$ 487.077,50 está confirmado por
Dirf, exatamente o mesmo valor identificado no despacho decisório:

O § 2o do art. 943 do RIR/99 (Decreto 3.000/99) estabelece que o imposto retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração da pessoa
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
Assim, caberia à interessada ter em seu poder os comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes
pagadoras em formulários próprios (arts. 942 e 943, § 1o, do RIR/99) e apresentá-los à Receita.
Na ausência de comprovantes de retenção e ante a declaração a menor de retenções pela fonte pagadora
em Dirf, cabe à interessada trazer aos autos a prova de seu recebimento pelo valor líquido do IRRF.
A interessada não incluiu essa comprovação no processo. Em não o fazendo, torna-se impossível
aproveitar as retenções como dedução do imposto devido.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a existência do direito creditório relacionado com as
compensações que declara.
O art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, prescreve que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação (manifestação de inconformidade), sob pena de preclusão.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.089 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15374.984024/2009-81

A alegação de que o valor de IRRF confirmado no despacho decisório seria suficiente para
reconhecimento parcial do direito creditório e para a homologação parcial da compensação não se
sustenta diante da constatação da existência de IRPJ devido em valor maior do que o valor retido na
fonte, conforme demonstrado na planilha acima.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ana Maria Pacheco Becker
Relatora
Destaco ainda que a recorrente foi intimada duas vezes para regularizar as informações
das declarações (cf. e-fls. 77 e 79).
Não há nos autos documentos que comprovem a certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado.
Conclusão

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Original